Tribunal: TJSP
Processo: 2336707-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de Requisição de Pequeno Valor. Verba honorária. Retenção de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Admissibilidade. Inteligência do artigo 46, § 1o, II, da Lei 8.541/92 e do artigo 158, I, da Constituição Federal. Precedentes da corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.